Tribunal: STF
Processo: Rcl 63380
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. SUSCITADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, em 27.10.2023, contra decisão proferida pela Décima Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000607-88.2021.5.02.0386, pela qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 31.5.2021, Flávio Antonio Ruggero Carlini ajuizou reclamação trabalhista contra TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego no período de setembro de 2010 a abril de 2021, no qual teria atuado como “diretor de programas”, por meio da empresa Flaluc Produções Artísticas (e-docs. 4 e 5). Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes pelo juízo da Sexta Vara do Trabalho de Osasco/SP para declarar a existência do vínculo de emprego e condenar a empresa ao pagamento de verbas trabalhistas (fl. 180, e-doc. 10).



    Contra essa decisão, Flávio Antonio Ruggero Carlini e TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A interpuseram recursos ordinários, aos quais a Décima Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região deu parcial provimento (fl. 178, e-doc. 11), interposto, então, recursos de revista pelas partes (fl. 211, e-doc. 11; e fl. 15, e-doc. 12), inadmitidos (fls. 78-80, e-doc. 12), e agravos de instrumento (fls. 81-134, e-doc. 12).



    Em 4.9.2023, o Ministro Relator dos Agravos de Instrumento ns. 1000607-88.2021.5.02.0386 no Tribunal Superior do Trabalho negou provimento aos recursos (fl. 212, e-doc. 12). Essa decisão foi objeto de agravos internos, pendentes de julgamento.



    3. Contra o acórdão proferido pela Décima Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A ajuíza a presente reclamação.



    Esclarece “trata-se, na origem, de reclamação trabalhista (…) ajuizada pelo Sr. Flavio Antonio Reggero Carlini, (…) com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica” (fl. 1).



    Assevera que “a Justiça do Trabalho se arvorou na análise de temas que esse C. STF já reconheceu o assento constitucional da discussão, não só por ocasião de provimento a recurso extraordinário com repercussão geral (nos autos do RE no 958.252 -Tema 725 RG), mas também por ocasião do desrespeito ao estabelecido nas ações de controle concentrado ADPF nº 324, ADC n 48, ADI nº 3961 e ADI nº 5625” (fl. 3).



     



    Afirma que, na ação subjacente, “houve o reconhecimento do vínculo de relação de emprego (...), sob a fundamentação de que houve verdadeira fraude de pejotização (página 3 da sentença ID. 2be2f45) e falta de comprovação pela ora reclamante de que o serviço foi prestado com autonomia (...). Entretanto, ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o fato devidamente comprovado de que o Sr. Flavio Antonio Reggero Carlini efetivamente atuou em nome da FLALUC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S/C LTDA-ME, da qual é sócio (...) no período entre 01/09/2010 e 05/04/2021 para a prestação de serviços especializados de produção de programas de televisão, conforme os contratos juntados no processo, os quais tinham produções específicas e prazos fixos e determinados” (fl. 4).



    Enfatiza que “a decisão ora reclamada confirma o elevado nível intelectual e profissional do reclamante” e que “sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato entre a TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A e empresa FLALUC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S/C LTDA-ME, da qual o Sr. Flavio Antonio Reggero Carlini é sócio, tem-se que este contrato é valido nos seus termos como um contrato empresarial de prestação de serviço, celebrado entre duas partes em pé de igualdade” (fl. 4).



    Ressalta que, “em que pese não ser ônus probatório da ora reclamante, não há que se falar em falta de comprovação por parte da reclamante de que o Sr. Flavio Antonio Reggero Carlini não era empregado, pois foi devidamente juntado nos autos do processo o contrato de prestação de serviço, o que comprova cabalmente a relação empresarial que as partes tinham” (fl. 5).



    Salienta que, “não só foi comprovado que o contrato celebrado não foi de forma fraudulenta, mas também não há que se falar em preenchimento de todos os requisitos da relação de emprego” (fl. 6).



    Argumenta que este Supremo Tribunal “tem declarado em diversas oportunidades a regularidade da prática de modelos de divisão de trabalho diferentes da clássica relação de emprego, prevista na CLT/1943. A ADPF 324 (...) e o RE 958.252 (...), julgados conjuntamente, firmaram a tese inovadora à época acerca da possibilidade de realização de qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas, isto é, declarou a licitude da terceirização de todas as atividades dentro de uma empresa, seja atividade de meio ou de fim” (fl. 7). 



    Realça que, “no julgamento da ADC 48 (...) e da ADI 3961 (…) [, a Lei n. 11.442/2007] foi declarada constitucional sob a fundamentação de que a CRFB/1988 não traz qualquer vedação da terceirização de atividade meio ou fim, assim como trata-se de lei que não versa de crédito advindo de relação trabalhista, mas sim de relação comercial” (fl. 8).



    Sustenta que “os julgados mencionados acima demonstram que esse C. STF, para além de reconhecer a possibilidade da terceirização, da parceria e da pejotização, também assenta firmemente que a CRFB/1988 é guiada pelo princípio da livre iniciativa, logo, não há uma única forma certa de divisão de trabalho” (fl. 11).



    Conclui que, “com base nos entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nº 3961e nº 5625 e do RE nº 958.252 (Tema 725 RG), inegável que a relação jurídica existente entre a TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A e a FLALUC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S/C LTDA-ME era empresarial, logo, não há que se falar em vínculo empregatício entre o Sr. Flavio Antonio Reggero Carlini, sócio da FLALUC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S/C LTDA-ME, com a ora reclamante, TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A” (fl. 12).



    Requer medida liminar para que sejam “suspensos ou cassados os efeitos do acórdão (...) até o julgamento da presente reclamação [e] adicionalmente ou paralelamente (...) seja deferida a liminar para que (...) seja reconhecida e declarada a nulidade do referido acórdão pela equivocada condenação em hipótese de presunção de ocorrência de fraude na celebração do contrato de prestação de serviço celebrado” (fl. 13). 



    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassa[r] o acórdão reclamado e declara[r] a inexistência da relação de emprego” (fl. 14).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao manter sentença pela qual reconhecido o vínculo empregatício existente entre a reclamante e o beneficiário, a Décima Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Quanto ao alegado descumprimento do que assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil se estabelece ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Na espécie, consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho que, no processo da origem, pendem de julgamento os agravos internos no agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelas partes contra a decisão pela qual inadmitido o recurso de revista.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível a reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Ausência de esgotamento de instância. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 1. Necessidade de esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pela Suprema Corte em repercussão geral. 2. Impossibilidade de se utilizar o instituto excepcional da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com condenação ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil” (Rcl n. 45.160-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.8.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Reclamação na qual se impugnou decisão que julgara encontrarem-se as matérias arguidas em exceção de pré-executividade superadas pelo trânsito em julgado. Ausência de estrita aderência entre o acórdão reclamado e o decidido na ADPF 324 (da minha relatoria) e no Tema 725 (RE 958.252-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Código de Processo Civil prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias ( art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 45.658-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    A ausência de esgotamento das instâncias recursais ordinárias impossibilita a análise da presente reclamação quanto ao alegado descumprimento do que decidido no Tema 725 da repercussão geral.



    7. Quanto aos demais paradigmas de controle apontados, de se concluir assistir razão jurídica à reclamante.



    Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020). 



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, o Plenário deste Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



     



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    8. No caso em análise, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região decidiu:



     “[TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A] interpõe recurso, às fls. 942/997, insurgindo-se quanto aos seguintes temas: aplicação da Lei 13.467/17; incompetência da Justiça do Trabalho; do livre convencimento motivado; vínculo empregatício; multa pelo descumprimento da obrigação de fazer; verbas rescisórias e multa do art. 477 da CLT; horas extras e horas noturnas (…).



    - Do vínculo empregatício



    Razão não lhe assiste. 



    Tendo a recorrente reconhecido a prestação de serviço a ela incumbia o encargo probatório de comprovar que a relação travada se desenvolveu nos moldes civis por se tratar de fato impeditivo/modificativo do direito. E, não há como acolher a tese de que a apresentação dos contratos firmados pela recorrente com a empresa do recorrido seria suficiente a corroborar sua alegação. Para tanto é necessário demonstrar que os serviços foram prestados pelo reclamante com autonomia, sendo que desse encargo não se desvencilhou sendo que as provas produzidas seguiram em sentido diverso (…).



    Também não há como acolher a tese de que o reclamante assumiu os riscos de sua própria atividade vez que, conforme consta na cláusula 7ª do contrato de fls. 73, todas as despesas necessárias à direção e produção dos programas de televisão, tais como, pagamento a cantores, demais participantes dos programas, prêmios, músicas, cenografia e outras, bem como as despesas referentes aos equipamentos utilizados para geração e gravação do programa correrão por conta da CONTRATANTE. Ou seja, ao recorrido incumbia apenas prestar seus serviços eis que as ferramentas de trabalho (e responsabilidades) seriam suportadas pela recorrente. Nesse sentido, a alteridade/ assunção dos riscos pertenciam apenas e tão somente à recorrente. Diante das provas produzidas, resta patente que a relação não se desenvolvia por meio de colaboração, mas de subordinação, o que afasta a tese de parassubordinação (…).



    Por fim, é irrelevante ao deslinde do feito que o reclamante tivesse elevado discernimento e experiência profissional eis que restou comprovado que a prestação de serviço se desenvolvia nos moldes celetistas e não autônomo, sendo que tal direito é imperativo. Ou seja, não podem as partes decidir se vão ou não cumprir o comando legal.



    (…) Ademais, a preposta confessou que o reclamante se ausentava anualmente por 30 dias sendo que nesse período as notas fiscais foram emitidas e quitadas. Patente que esse pagamento não se referia a qualquer contraprestação devido à empresa do reclamante eis que nenhum serviço foi fornecido sendo evidente que se destinava a remunerar o período de descanso da pessoa física do recorrido. Finalmente, assevere-se que o vínculo empregatício foi reconhecido em razão de todos os elementos estabelecidos no art. 2º e 3º da CLT estarem presentes e não porque o contrato de prestação de serviço foi presumido como ilegal” (fls. 165-168, e-doc. 11).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora